Tribunal: TJSP
Processo: 1504286-15.2018.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de desclassificação da conduta do agente. Ministério Público que pretende a reforma da r. decisão proferida por entender que há indícios suficientes que apontam que o acusado agiu com animus necandi na prática da conduta delitiva. Acolhimento. De fato, a prova testemunhal, aliada ao laudo pericial acostado aos autos, demonstram que a versão da peça

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de desclassificação da conduta do agente. Ministério Público que pretende a reforma da r. decisão proferida por entender que há indícios suficientes que apontam que o acusado agiu com animus necandi na prática da conduta delitiva. Acolhimento. De fato, a prova testemunhal, aliada ao laudo pericial acostado aos autos, demonstram que a versão da peça acusatória se mostrou apta a ensejar a decisão de pronúncia. As contradições existentes no depoimento da testemunha são relativas a questões secundárias que não afetam a análise do animus do agente. Contradições, ademais, que podem ser levadas a debate em plenário do Júri, como forma de convencimento dos jurados. Laudo pericial que aponta lesão na parte interna da boca da vítima, a indicar que o acusado tentou sufoca-la, conforme narrado na denúncia, afastando, a princípio, a tese de agressões recíprocas. Circunstâncias narradas que não permitem, desde logo, a prolação de uma decisão desclassificatória. Dado provimento ao recurso do Ministério Público para fins de pronunciar o acusado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
1504286-15.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido ALEXANDRE
SOUZA ALBUQUERQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1504286-15.2018.8.26.0228 -Voto no 2.098
2
Recurso em sentido estrito: 1504286-15.2018.8.26.0228
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Alexandre Souza Albuquerque
Voto: 2.098
Recurso em sentido estrito contra decisão de desclassificação
da conduta do agente. Ministério Público que pretende a
reforma da r. decisão proferida por entender que há indícios
suficientes que apontam que o acusado agiu com animus
necandi na prática da conduta delitiva. Acolhimento. De fato, a
prova testemunhal, aliada ao laudo pericial acostado aos autos,
demonstram que a versão da peça acusatória se mostrou apta a
ensejar a decisão de pronúncia. As contradições existentes no
depoimento da testemunha são relativas a questões secundárias
que não afetam a análise do animus do agente. Contradições,
ademais, que podem ser levadas a debate em plenário do Júri,
como forma de convencimento dos jurados. Laudo pericial que
aponta lesão na parte interna da boca da vítima, a indicar que o
acusado tentou sufoca-la, conforme narrado na denúncia,
afastando, a princípio, a tese de agressões recíprocas.
Circunstâncias narradas que não permitem, desde logo, a
prolação de uma decisão desclassificatória. Dado provimento
ao recurso do Ministério Público para fins de pronunciar o
acusado.
Ao relatório de fls. 138 e seguintes acrescento ter a r.
sentença desclassificado a infração penal imputada ao réu Alexandre Souza
Albuquerque para outra diversa que não dolosa contra a vida.
Consta da denúncia que no dia 16 de dezembro de 2018,
às 04h, na Rua José de Souza Costa, no 49, fundos, casa 02, na cidade de São Paulo,
Alexandre Souza Albuquerque, agindo com animus necandi, mediante asfixia e
utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Alzenir Batista
de Brito, somente não conseguindo seu intento por circunstâncias alheias a vontade do
agente.
De acordo com o que foi apurado, na data dos fatos o
acusado, usando uma chave micha, ingressou no imóvel em que a vítima reside,
enquanto esta dormia e tentou sufoca-la com um pano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1504286-15.2018.8.26.0228 -Voto no 2.098
3
Ocorre que a filha da vítima, Francisca Paula Batista da
Silva, que estava dormindo no mesmo cômodo, acordou com o barulho e percebeu a
conduta do acusado, que estava com um pano tampando a boca da vítima.
Francisca levantou-se e conseguiu tirar o acusado de cima
da vítima.
Por tais fatos, o acusado foi denunciado, processado e, ao
final, teve sua conduta desclassificada na forma supramencionada.
Não se conformando com a r. sentença proferida, o
Ministério Público que atua na comarca de origem interpôs recurso em sentido estrito às
fls. 156/165. Sustenta, em apertada síntese, que há elementos suficientes nos autos que
apontam o animus necandi do agente na prática delitiva. Afirma que a desclassificação,
nesta etapa processual, somente seria possível se estivesse comprovada estreme de
dúvidas. Ao final, requer a reforma da r. sentença proferida.
Em contrarrazões de fls. 172/176, a defesa técnica do
acusado pleiteou a manutenção da decisão desclassificatória.
Em parecer de fls. 192/196, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo provimento do recurso.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pese o entendimento do nobre Juízo sentenciante,
é caso de se proceder a reforma da r. decisão proferida e submeter o acusado à
julgamento pelo Tribunal do Júri.
De fato há contradições nos depoimentos prestados pela
testemunha Francisca Paula da Silva, principalmente no que diz respeito a ter ou não
um relacionamento amoroso com o acusado.
A testemunha nega; ao passo que as testemunhas Ailton e
Diego, além do policial militar Izaías, afirmam que ambos mantinham um
relacionamento amoroso esporádico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1504286-15.2018.8.26.0228 -Voto no 2.098
4
No entanto, se de fato a testemunha conhecia ou não o réu
é questão secundária, que não exclui a conduta delitiva principal.
Na essência, tanto vítima quanto testemunha confirmaram
que o acusado entrou na residência de forma sorrateira e passou a agredir Alzenir,
segurando seu pescoço com uma das mãos e, com a outra mão, tentou enfiar um pano
em sua garganta.
A versão da peça acusatória é ainda corroborada pelo
laudo pericial de fls. 49/50, que atestou que a vítima apresentava escoriações na mucosa
bucal à esquerda.
Destaco o seguinte trecho da r. sentença proferida: “Deve
prevalecer, portanto, a narrativa do réu, que alega ter ingressado embriagado no
imóvel para, como era de costume, encontrar-se com Francisca Paula da Silva (a filha
da vítima) a fim de com ela namorar. Mas, por azar, errou o percurso e acidentalmente
deu de cara com a vítima Alzenir; a partir de então passaram a se agredir até a
intervenção de Francisca Paula”.
Data vênia, a princípio, caso a intenção do agente de fato
fosse só causar lesão à vítima, é de se estranhar que a única lesão constatada pelo perito
judicial tenha sido na parte interior da boca da vítima e não em outras partes do corpo.
Mormente se imaginarmos, conforme constou na r. decisão, que as agressões foram
recíprocas.
E o fato de ele não ter tentado fugir e ter atentado contra a
própria vida após praticar o ilícito penal não são indicativos de ausência de animus
necandi.
Até porque, conforme consta dos autos, o acusado estava
embriagado e, nas palavras do policial militar Izaías, “bastante confuso e conversava
com dificuldade”. Diante de tais constatações, é compreensível o comportamento
“anormal” do acusado.
Não se está dizendo que o réu não possa ter agido com
animus laedendi. Contudo, há dúvida razoável acerca da real intenção do agente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1504286-15.2018.8.26.0228 -Voto no 2.098
5
mormente diante do laudo pericial acostado aos autos que corrobora a versão acusatória.
Como dito, as contradições apontadas no depoimento da
testemunha Francisca se limitam ao fato de ela ter tido ou não um relacionamento
amoroso com o acusado, tratando-se de questão secundária, que não afeta a decisão de
pronúncia. No essencial, a testemunha confirmou a versão apresentada por sua genitora,
de que o acusado entrou na residência e passou a agredir a vítima com um pano,
tentando sufocá-la.
Ademais, nada impede que a defesa técnica do recorrido
apresente referidas contradições em plenário do Júri, como forma de convencimento dos
jurados acerca da real intenção do agente.
Contudo, não fosse a rápida e eficaz intervenção da
testemunha Francisca, o resultado da conduta praticada pelo acusado poderia ser
trágico, com a morte da vítima.
Não é possível, neste momento processual, ter um juízo de
certeza necessário para a prolação de uma decisão desclassificatória, conforme levada a
efeito em primeiro grau de jurisdição.
Na doutrina:
“O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja
denúncia ou queixa foi recebida como delito doloso
contra a vida, em caso de cristalina certeza quando à
ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74,
§1o, do Código de Processo Penal (homicídio doloso,
simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio
ao suicídio; infanticídio ou aborto”. (Nucci, Guilherme de
Souza, Manual de processo penal e execução penal, 9a ed.
Revista dos Tribunais - fls. 749)
Na jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1504286-15.2018.8.26.0228 -Voto no 2.098
6
(...) Em relação à dinâmica dos fatos, a vítima afirmou
que o réu a abordou de surpresa, enquanto ela dormia na
calçada, acusando-a de “mexer com sua filha” e, sem
mais nada dizer, começou a esfaqueá-la (o laudo pericial
de fls. 459/460 revela lesões por objeto perfurocortante
no tórax, abdome e membros superiores), o que aponta
para a presença, em princípio e em tese, do animus
necandi, cabendo ao Conselho de Sentença a ampla
apreciação dos indícios de autoria e do elemento
subjetivo da ação, assim como da tese relativa à
desistência voluntária, de modo que a despronúncia ou
desclassificação para o crime de lesão corporal não se
mostram possíveis. (TJSP; Recurso em Sentido Estrito
0003580-94.2015.8.26.0266; Relator (a): Amaro Thomé;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Itanhaém - 2a Vara; Data do Julgamento: 24/08/2020;
Data de Registro: 24/08/2020)
(...) Quanto aos benefícios do arrependimento eficaz ou
da desistência voluntária, verifica-se que não restaram
configurados de forma inequívoca, como se exige para a
incidência do artigo 415, inciso IV, do Código de
Processo Penal. Como visto, não ficou claro e patente
sobretudo em razão da dinâmica dos fatos não ter agido o
recorrente com ânimo homicida. Todo o arcabouço
probatório indica a necessidade de sua pronúncia por
ressumbrar dos autos o juízo de suspeita. (TJSP; Recurso
em Sentido Estrito 1500207-51.2018.8.26.0435; Relator
(a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1504286-15.2018.8.26.0228 -Voto no 2.098
7
Câmara de Direito Criminal; Foro de Pedreira - 1a Vara;
Data do Julgamento: 20/08/2020; Data de Registro:
21/08/2020)
Destaco ainda, por oportuno, o parecer da PGJ que bem
pontuou a questão:
“(...) É evidente que, se quisesse apenas ferir, o Recorrido
não teria invadido a residência à noite, sorrateiramente, surpreendendo a vítima
enquanto dormia, tentando asfixiá-la com um pano que foi enfiado dentro de sua boca.
Não houve, por outro lado, desistência voluntária, como ventilado pelo bonre
Magistrado de piso, uma vez que o Recorrido só não prosseguiu e alcançou a
consumação porque foi impedido pela filha da vítima, que acordou e, junto com a mãe,
entrou em luta corporal com ele. O homicídio não se consumou por circunstâncias
alheias à vontade do agente, o qual não conseguiu vencer as duas mulheres e acabou se
rendendo com o acionamento da Polícia. Eventual arrependimento e “choro”, deois da
consumação, evidentemente, não afasta a responsabilidade criminal”.
Cumpre ressaltar que neste primeiro momento, o juiz deve
estar convencido da existência do crime e de haver indícios suficientes da autoria. A
sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se
exige apenas o conhecimento da prova material do crime e da presença de indícios de
autoria.1 O juízo de certeza é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, o que faz
prevalecer aqui o princípio in dubio pro societate.
Nesta fase não se exige a mesma convicção que se faz
necessária para condenar; em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho
de Sentença, juiz natural da causa.
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da
1 Nesse sentido Tese no 10 STJ “A sentença de pronúncia deve limita-se à indicação da materialidade
do delito e aos indícios de autoria para evitar nulidade por excesso de linguagem e para não influenciar
o ânimo do Conselho de Sentença”. Jurisprudência em teses edição n 75

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1504286-15.2018.8.26.0228 -Voto no 2.098
8
acusação, não é necessária prova incontroversa do crime,
para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à
certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas
durante o julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedentes
(STF / RT 730/463).
Para fins de pronúncia não se exige a mesma certeza
que se faz necessária para condenar, pois ela representa
mero juízo de admissibilidade da acusação, vigorando,
nessa fase processual o princípio in dubio pro societate
(JTJ 175/137).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DECISÃO DE
PRONÚNCIA
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA

IMPOSSIBILIDADE MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL
DO JÚRI - Demonstrada a materialidade dos delitos e
havendo indícios de autoria, bem como, em análise
superficial, de que os réus agiram com 'animus necandi', e
inexistindo prova cabal da incidência da excludente de
ilicitude da legítima defesa, ainda que putativa, compete
ao Juiz pronunciar os réus, submetendo-os ao julgamento
pelo juiz natural: o Tribunal do Júri, uma vez que na fase
de pronúncia vigora o princípio do 'in dubio pro
societate'. Recurso não provido. (TJSP; Recurso em
Sentido
Estrito
0000481-80.2017.8.26.0126; Relator
(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador:
13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba -
Vara Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1504286-15.2018.8.26.0228 -Voto no 2.098
9
de Registro: 17/06/2020)
(...) Para a pronúncia, basta a existência de indícios da
autoria da infração e prova da materialidade do delito,
uma vez que o exame do mérito da acusação, isto é, se o
réu é culpado ou não, cabe ao Conselho de Sentença (...).
(TJSP; Recurso
em
Sentido
Estrito
0005625-27.2016.8.26.0625;
Relator
(a): França
Carvalho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Taubaté - Vara do Júri/ Infância e
Juventude; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de
Registro: 18/05/2020)
No mesmo sentido, de rigor também a manutenção das
qualificadoras apontadas na denúncia: de crime cometido mediante recurso que
dificultou a defesa da vítima e asfixia.
Com efeito, restou demonstrado que o acusado entrou na
residência de forma sorrateira, quando os moradores já se encontram em repouso
noturno, aproveitando-se do momento de menor vigilância do imóvel, surpreendendo a
vítima em sua cama.
A qualificadora da asfixia também não se mostra
desproporcional. O laudo pericial indica lesão na parte interna da boca da vítima, o que
corrobora a versão apresentada pelo Ministério Público.
A exclusão de qualquer qualificadora, nesta etapa
procedimental, somente pode ser feita quando flagrantemente inexistente, o que não é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 1504286-15.2018.8.26.0228 -Voto no 2.098
10
caso dos autos2.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para
fins de pronunciar o acusado Alexandre Souza Albuquerque como incurso no artigo
121, §2o, incisos III e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, para que seja
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.
XISTO RANGEL
Relator
2 “A exclusão de qualificadora constante na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente
improcedente ou descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” tese n. 04
Jurisprudência em teses edição n. 75 - STJ